Tribunal: CARF
Processo: 15504.015135/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015135/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria quando a doença houver
sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/883269640388645, acostada às fls. 18 a 20, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$7.179,97,
conforme abaixo demonstrado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015135/2010-56
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015135/2010-56

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual ND
06/11.537.481, exercício 2009, ano-calendário 2008, quando foi constatada, conforme
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 19, infração por omissão de
rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro
Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$14.037,09.
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/11.537.481, entregue em 25/04/2009, em que constava Saldo de Imposto a Pagar de
R$2.106,02 (fls. 19 v. e 31), passou-se a um Imposto de Renda Suplementar no valor de
R$3.860,20 (fls. 18 e 19 v.).
Cientificado da Notificação em 28/07/2010 (fls.24), o contribuinte apresentou
impugnação em 26/08/2010 (documentos de fls. 01 a 22), alegando que esse rendimento
é isento por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de
moléstia grave.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria quando a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Verifica-se que o acórdão recorrido manteve a autuação fiscal em virtude de o
contribuinte não ter apresentado laudo pericial, a ver:
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de rendimentos no valor de
R$14.037,09, referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social.
Em sua defesa, o impugnante alega que esse rendimento é isento, por tratar-se de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
(...)
A seguir, transcreve-se os dispositivos acima citados:
Lei 9.250/1995:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015135/2010-56

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Decreto no 3.000/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Instrução Normativa SRF no 15/2001:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Lei 7.713/1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015135/2010-56

Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Em razão da legislação tributária acima transcrita, são dois os requisitos para isenção de
imposto de renda por moléstia grave: recebimento de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e confirmação da doença grave por laudo médico oficial.
Ressalte-se que tais requisitos já foram sumulados pelo CARF, com a aprovação da
Sumula no 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O impugnante apresentou cópia do Ato 0059, do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais, datado de 20/02/2006, que concede aposentadoria ao
contribuinte, nos termos do inciso I do art. 36 da CE/1989 (fls.02).
Às fls. 03, foi juntada tela do Sistema Único de Benefícios DATAPREV, onde consta
que o contribuinte aposentou-se por tempo de contribuição, como contribuinte
individual, em 1997. Às fls. 05, foi juntada cópia de Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda, ano-base 2008, emitido em 12/08/2010,
tendo como fonte pagadora o INSS, tendo sido lançado o valor de R$14.037,09 como
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no campo denominado “Pensão, Proventos de
Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave, Aposentadoria ou Reforma por
Acidente de Serviço”.
Foi apresentada, também, cópia de declaração, datada de 30/06/2003, com timbre da
Agência da Previdência Social BH/Floresta, com carimbo (parcialmente legível) e
rubrica de quem a teria emitido, cujo texto, preenchido em parte à mão, informa que
Marco Antônio de Azevedo França é portador de cardiopatia grave desde 16/01/2003
(fls. 04).
Às fls. 07 a 17 foram juntadas cópia de outros documentos referentes à saúde do
impugnante.
Registre-se que em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Dirfs de fls. 34/35),
constata-se que no ano-calendário 2008, o contribuinte esteve em atividade, tendo
recebido rendimentos do trabalho assalariado (Ministério da Saúde) e do trabalho sem
vínculo empregatício (Unimed/BH).
Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que o contribuinte
atendeu o primeiro requisito: a renda auferida e considera como omitida pela
autoridade lançadora, é proveniente de aposentadoria.
Quanto à comprovação da moléstia grave, esta deve ser demonstrada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF ou dos
Municípios e este deve fixar o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle, segundo a legislação tributária já citada.
Assim, cabia ao impugnante apresentar laudo médico ou pericial, expedido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que
contivesse elementos suficientes para formar a convicção da autoridade julgadora.
Dessa forma, não tendo o contribuinte apresentado laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.749 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015135/2010-56

Municípios, durante o procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
(Termo de Intimação Fiscal 2009/853009771728217, fls.36/37), e nem durante o
prazo de impugnação, nenhum reparo deve ser feito no lançamento fiscal. (g.n.)

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou laudo pericial (fl. 65),
emitido pelo serviço médico oficial da União (INSS) e subscrito por médica perita, atestando que
o contribuinte é portador de cardiopatia grave desde 2003.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital